Tribunal: TJMT
Processo: 0002843-87.2007.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002843-87.2007.8.11.0008
Recorrente: Usina Barralcool S/A
Recorridos: Maria Neves da Costa, Maria Nardim Bernardis e outros
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025
Recorrente: COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio e Serviços e outros
Recorridos: Maria Neves da Costa, Maria Nardim Bernardis e outros
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Usina Barralcool S/A (id 96511972)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85977986):
“TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU A MORTE DOS MARIDOS DAS AUTORAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/MOTORISTA DO ÔNIBUS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 28, 29, INCISO II, E 220, INCISO XIII, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE EM FAVOR DE UM DOS RÉUS – AFASTADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONADALIDE – RECURSO DA RÉ, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO - RECURSOS DOS REÚS, ORA SEGUNDO APELANTES E DAS AUTORAS, ORA TERCEIRAS APELANTES - PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Não assiste razão à ré COOPERFRENTE, ora primeira apelante, quanto a alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, através do contrato firmado com a ré USINA BARRALCOOL S.A., como já consignado na sentença recorrida, restou claramente comprovado sua relação de trabalho ou prestação de serviços com a ré supramencionada.
II - Não bastasse, como se observa do item “d” da cláusula terceira do contrato firmado com a ré USINA BARRALCOOL S.A., por responder solidariamente pelos danos causados por seus cooperados, é evidente que é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.
III - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através das declarações prestadas, no Inquérito Policial, pelos passageiros que estavam sendo transportados no ônibus, restou demonstrado que o acidente não ocorreu por culpa das vítimas fatais, mas, por culpa exclusiva do motorista do ônibus.
IV - Tanto é assim que, através dos depoimentos prestados pelos passageiros que visualizaram o momento que ocorreu o acidente, extrai-se que, diferentemente do que defendem os réus, ora segundos apelantes, o acidente não ocorreu por terem os ciclistas atravessado na frente do ônibus, mas, sim, diante da imprudência do réu/motorista do ônibus.
V - E, no caso, caracterizando a imprudência praticada pelo réu/motorista do ônibus, observa-se que, conforme suas próprias declarações prestadas no inquérito policial, muito embora tenha visualizado antecipadamente as vítimas fatais transitando no acostamento, não reduziu a marcha do veículo à uma velocidade que - mesmo com a possibilidade de ocorrer qualquer imprevisto, como por exemplo uma falha mecânica -, pudesse controlá-lo e assim ter evitado ocorrência do atropelamento.
VI - Ou seja, a teor do disposto nos artigos 28, 29, inciso II, 220, inciso XIII, todos do Código de Trânsito Brasileiro, competia ao réu/motorista do ônibus, ter agido com todas as cautelas necessárias que se exige de um condutor de veículo, mais ainda de um motorista profissional, o que, claramente não foi observado.
VII - Conquanto as autoras, ora terceiras apelantes, tenham em sua petição inicial nominado o nome da ré USINA BARRALCOOL S.A., equivocadamente, como BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., à toda evidência, aquela foi devidamente citada, interrompendo a prescrição da pretensão indenizatória - descrita no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, como sendo de três anos para a pretensão de reparação civil -, tanto é que, além do endereço e do seu CNPJ informados na inicial estarem corretos, a carta de citação (id. 72261950 – pág. 7, datada de 19.11.2010) foi expedida em seu nome.
VIII - Ainda, reforçando que a ré USINA BARRALCOOL S.A. foi devidamente citada no momento em que foi enviada a carta citação com a cópia da petição inicial constando equivocadamente o nome da BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., está o fato de que, ao interpor recurso de agravo de instrumento (ids. 72261987 e 72261988 – pág. 1 a 4), alegando sua ilegitimidade passiva, este recurso teve seu seguimento negado por este Sodalício, ao fundamento de que o equívoco na denominação somente se tratou de simples erro material.
IX - Não fosse o suficiente, ainda que não se considerasse um simples erro material cometido pelas autoras na petição inicial em relação a denominação da ré USINA BARRALCOOL S.A., tratando-se de empresa do mesmo grupo econômico da BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., o envio de carta citação em nome da última, não ensejaria qualquer nulidade na citação daquela.
X - Nesse passo, considerando os fundamentos acima adotados e restando incontroverso que a carta citação foi enviada e recebida dentro do prazo prescricional estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, à empresa do mesmo grupo econômico, a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida na sentença recorrida em favor da ré USINA BARRALCOOL S.A. deve ser afastada.
XI- Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0002843-87.2007.8.11.0008, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 05/05/2021, p. 10/05/2021).
Opostos embargos de declaração por Maria Neves da Costa e outros, por COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio e Serviços e outros, e por Usina Barralcool S/A, todos foram rejeitados no acórdão de id 93554474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos de apelação propostos por COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio e Serviços e outros, por Paulo Roberto Zerbinato e César Dos Santos Silva, e por Maria Neves da Costa e Maria Nardim Bernardes, em face da sentença exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação Indenizatória por Ato Ilícito cumulada com Danos Materiais e Morais n. 2843-87.2007.8.11.0008, ajuizada pelas terceiras apelantes em face da primeira, dos segundos apelantes, da Usina Barralcool S.A. e de Rogério Gimezez Gatto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i) reconhecer e declarar a ocorrência da prescrição da pretensão de indenização movida pelas autoras em relação à requerida Usina Barralcool S.A., com fulcro no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil;
ii) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Rogério Gimezez Gatto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;
iii) condenar os requeridos COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio De Serviços -, César dos Santos Silva e Paulo Roberto Zerbinato, ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo à parte autora Maria Neves da Costa, até a data em que a vítima Ginaldo Leite da Costa completaria 72 (setenta e dois) anos, devido desde a data do acidente, devendo ser pago de uma só vez;
iv) os requeridos COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes No Comércio de Serviços -, César dos Santos Silva e Paulo Roberto Zerbinato, ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo à parte autora Maria Nardim Bernardis, até a data em que a vítima Durvalino Bernardis completaria 72 (setenta e dois) anos, devido desde a data do acidente, devendo ser pago de uma só vez;
v) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de compensação pelos danos morais à cada autora, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula de no 362 do STJ), aplicando-se o IPCA/IBGE; bem como juros de mora, desde o evento danoso ocorrido em 25.5.2006 (Súmula de no 54 do STJ), no percentual de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 cumulado com artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional);
vi) condenar os requeridos ao pagamento de R$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais) à autora Maria Bernardis, a título de dano material (fl. 30), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC/IBGE desde o reembolso, bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 cumulado com artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional), desde o evento danoso; e
vii) condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o e seguintes, do Código de Processo Civil).
A Câmara julgadora deu parcial provimento aos apelos dos réus Paulo Roberto Zerbinato e César dos Santos Silva, então segundos apelantes, e das autoras Maria Neves da Costa e Maria Nardim Bernardes, terceiras apelantes, tão somente para afastar a prescrição da pretensão indenizatória reconhecida em favor da requerida Usina Barralcool S.A., a qual, conforme a sentença recorrida, deverá, juntamente com os demais réus, suportar todas as condenações impostas (id 80994487 - Pág. 9).
A parte recorrente alega violação ao artigo 202, I, c/c o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, e ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve a prescrição da presente demanda, uma vez que o acidente ocorreu em 24/05/2006, e a sua citação ocorreu somente em 04/04/2012, isto é, após o prazo prescricional, que se findou em 24/05/2009.
Afirma que “não houve interrupção da prescrição, pois as AA. não se desincumbiram do interesse de promover a citação dos requeridos no prazo legal, devendo a prescrição ser reconhecida nesse E. Tribunal, por tratar-se de matéria de ordem pública”.
Aduz que “ainda que tendo sido citada no dia 19.11.2012, contando da data do acidente 24.05.2006, e da propositura da ação, já teria ocorrido a prescrição pretensiva em 24/05/2009”.
Recurso tempestivo (id 96701458) e preparado (id 96628963).
Contrarrazões no id 99888974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 202, I, c/c o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, e ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que houve a prescrição da presente demanda, uma vez que o acidente ocorreu em 24/05/2006, e ainda que a sua citação tenha ocorrido em 19/11/2010, tal ato se formalizou após o decurso do lapso de 03 (três) anos, que se findou em 24/05/2009, não havendo falar, portanto, em interrupção do prazo prescricional.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “conquanto as autoras, ora terceiras apelantes, tenham em sua petição inicial nominado o nome da ré USINA BARRALCOOL S.A., equivocadamente, como BARRALCOOL DESTILARIA DA BARRA LTDA., à toda evidência, aquela foi devidamente citada, interrompendo a prescrição da pretensão indenizatória - descrita no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, como sendo de três anos para a pretensão de reparação civil -, tanto é que, além do endereço e do seu CNPJ informados na inicial estarem corretos, a carta de citação (id. 72261950 – pág. 7, datada de 19.11.2010) foi expedida em seu nome”. (id 85977986 - Pág. 13)
Denota-se, pois, que a Câmara julgadora reformou a sentença quanto à data da citação da empresa ora recorrente, uma vez que o Juízo de primeiro grau considerou que “a requerida Usina Barralcool S/A somente foi citada na data de 04/04/2012, sendo que a prescrição já havia operado na data de 24/05/2009, levando em conta o que prevê o artigo 206, § 3o, inciso V do Código Civil”. (id 72262529 - Pág. 3)
Nesse contexto, o órgão fracionário deste Tribunal de Justiça concluiu que em que pese na inicial conste o nome de Barralcool Destilaria da Barra Ltda., o endereço e o CNPJ que deveriam a ela se referir diz respeito, na verdade à ora recorrente (Usina Barralcool S/A), o envio de carta citação em nome da primeira, não ensejaria qualquer nulidade na citação desta última (id 85977986 - Pág. 13/14).
Porém, como visto anteriormente, a recorrente aduz que ainda que se considere a data de 19/11/2010, como aquela em que efetivamente ocorreu a sua situação, ainda assim teria ocorrido a prescrição, pois o acidente ocorreu em 24/05/2006.
Assim, como não há controvérsia acerca da data em que ocorreu o acidente, tampouco do prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, não há falar, in casu, em pretensão de reexame de fatos e provas, porquanto os fatos restam delineados no aresto objurgado, almejando-se apenas a valoração da sua consequência jurídica.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. VALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. Precedentes.
2. O enquadramento jurídico da moldura fática exposta no acórdão estadual prescinde do reexame de fatos e provas dos autos, não esbarrando no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não há falar na incidência da Súmula n. 182/STJ quando o agravo nos próprios autos infirma, especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 749.061/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, é o caso de se admitir o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
· Do recurso especial interposto por COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio e Serviços e outros (id 96544452)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 85977986, da Quarta Câmara de Direito Privado, acima transcrito.
Os recorrentes arguem a ilegitimidade passiva da COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio e Serviços, pois não existe nenhuma participação com o acidente, já que sua destinação principal é apenas prestar serviço aos seus associados.
Assevera que “o princípio da razoabilidade e proporcionalidade precisa ser aplicado de forma justa e coerente, visto que, a COOPERFRENTE além de não ter realizado nenhum ato que pudesse lhe atribuir responsabilidade na indenização pretendida - pois suas funções eram, exclusivamente, de controle financeiro e repasse de verbas aos transportadores, por meio de CNPJ com emissão de notas – ela como cooperativa, não visa fins lucrativos, não tendo recursos financeiros para arcar com uma indenização tão alta como a imposta na sentença objurgada”.
Recurso tempestivo (id 96701457) e preparado (id 96628964).
Contrarrazões no id 99708999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, não houve indicação expressa de quais teriam sido violados, o que inviabiliza a delimitação da controvérsia e faz incidir a Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, admito o recurso especial interposto por Usina Barralcool S/A (id 96511972); e
b) com fulcro no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, inadmito o recurso especial interposto por COOPERFRENTE – Cooperativa de Profissionais Atuantes no Comércio e Serviços e outros (id 96544452).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.